Tribunal: TJDFT
Processo: 0749342-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749342-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA TIVERON, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A despeito dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal na petição de ID 26929108, a partir do informado na petição de ID 27822384 realizei consulta aos autos da ação executiva e verifiquei a existência de decisão judicial, ainda não preclusa, que determinou a retificação do precatório (ID 26860603 daqueles autos). Sendo assim, DEFIRO o pedido de ID 27822384 para determinar a suspensão da tramitação deste precatório até que sobrevenha comunicação do Juízo de origem sobre a necessidade de eventual retificação do precatório. Aguarde-se o envio de eventual retificadora pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido tal prazo, oficie-se ao Juízo de origem solicitando esclarecimento sobre a necessidade de retificação do precatório e, se o caso, o envio da respectiva ordem retificadora. Confiro força de ofício a esta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac